Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707233-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULT TECNOLOGIA EIRELI - EPP, FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RICARDO PINHEIRO BRAGA, EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTRA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id. 84005842) que, nos autos da ação de exibição de documentos, em fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais (Processo n.o 0706651-71.2019.8.07.0001) deflagrada por RICARDO PINHEIRO BRAGA E OUTROS, indeferiu o requerimento da parte para extinção do processo. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Indefiro o requerimento da parte requerimento da parte requerida de chamamento do feito à ordem e de extinção do processo porque no caso estamos diante de coisa julgada, sendo impossível o acolhimento de tal pretensão em tal momento processual. Foi formulado pedido de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. À Secretaria para a alteração dos registros, inclusive do valor da causa. Após, retornem os autos conclusos. (...)” id. 84005842 Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (id. ). Em suas razões recursais (Id. 23943441) o Agravante relata que a notificação da desistência do Agravado, Sr. Ricardo Pinheiro Braga, em tornar-se sócio, ocorreu durante a tramitação do processo em segunda instancia, ocasião em que os Agravantes solicitaram a esta Relatora a extinção do processo, por se tratar de fato novo, ou seja, matéria de ordem pública e, sob essas condições, podendo ser requerida a qualquer tempo. No entanto, afirma que essa Relatora, ao analisar o pedido de desistência, nada proveu, por considerar que, na ocasião, diante do julgamento da apelação e dos embargos de declaração, havia esgotado a jurisdição prestada na instancia recursal, devendo, eventual irresignação, ser apresentada nas instancias extraordinárias ou na origem. Nesse sentido, defende que diante da ausência de interesse do Sr. Ricardo em se tornar sócio do Sr. Fernando na empresa MULT, não há interesse processual de se obter os documentos sigilosos da empresa MULT, caracterizando, com isso, a existência de fato novo e superveniente capaz de ensejar a extinção do processo, por influenciar no mérito do processo originário. Colaciona jurisprudência para corroborar a sua tese. Ao final, requer, inicialmente, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o cumprimento de sentença deflagrado na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo no id. 23744134, p.1 e 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de extinção do processo, decorreu do fato de se encontrarem os autos em fase de cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. Com efeito, em um juízo preliminar, próprio desta fase processual, verifico que a tese aviada pelo recorrente, quanto à superveniência de fato novo, circunstanciado em matéria de ordem pública, consistente na desistência do Agravado, Sr. Ricardo Pinheiro Braga, em tornar-se sócio da empresa MULTI, apta a embasar o pedido de desistência da ação originária, foi deduzida após o trânsito em julgado da sentença, quando já deflagrado o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios. A par deste quadro, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do recurso –, não se encontra satisfatoriamente comprovada, visto que a pretensão recursal aparentemente encontra-se em conflito a fase processual na origem. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido liminar requerido, reservando-me, portanto, ao direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora